Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-29.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001203-29.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA ANTECIPADA E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA DESCUMPRIMENTO
C/C
REEMBOLSO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO
DE MENOR. CONSULTAS MÉDICAS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
APELO QUE REQUER APENAS A
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE ISENÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento de saúde, julgou procedente o pedido principal, mas deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Discute-se no recurso a obrigatoriedade da verba sucumbencial diante da autonomia da Defensoria e a necessidade de fixação por equidade em razão do baixo valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do STF; e (ii) estabelecer se, em demandas de saúde com valor da causa reduzido, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde é obrigação solidária entre União, Estados e Municípios, de modo que o ente que resiste à pretensão administrativa, forçando a judicialização, deve arcar com os ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, pacificou a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que o integra.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir o critério da apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC, sob pena de aviltamento do exercício da advocacia pública.

No caso concreto, sendo o valor da causa de R$ 1.302,00, a aplicação dos percentuais do § 3º do art. 85 resultaria em montante ínfimo, justificando-se o arbitramento em R$ 1.500,00 para atender aos critérios de zelo profissional e importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora em litígios contra o ente público acionado, em razão da solidariedade entre a União, Estados e Municípios, nas demandas de saúde. 2. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa para garantir remuneração digna ao trabalho jurídico realizado.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.002; TJBA, Agravo Interno nº 0501219-02.2016.8.05.0103.1; Apelação, Número do Processo: 0551307-30.2014.8.05.0001,Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA,Publicado em: 20/12/2023; e TJ-BA - Agravo: 05012190220168050103, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8001203-29.2023.8.05.0230
da Comarca de SANTO ESTEVÃO/Ba, em que é Apelante
MARIA HELENA DOS SANTOS SENA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA